Tribunal: CARF
Processo: 10120.725188/2024-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725188/2024-75
ACÓRDÃO
2101-003.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO DE ANNITA GALVAO VELLASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES
DECLARADOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar. O número de meses a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente e informados na declaração de
ajuste anual deve estar comprovado por meio de documentação hábil e
idônea, atestando detalhadamente o período a que se referem os aludidos
rendimentos recebidos. Mantém-se a autuação quando restar constatada a
inexatidão do número de meses referente a parcela tributável do RRA
apurada no ano-calendário autuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725188/2024-75
2
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-045.704, da 11a
TURMA/DRJ08, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra a Notificação
de Lançamento no 2021/092776245917874, reduzindo a exigência de R$ 84.720,89 para R$
27.871,27.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício 2021, ano-calendário 2020, na qual foi constatada informação inexata de número de
meses referentes aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente provenientes do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, com alteração do número de meses declarado pelo contribuinte de 24
para 1,0 mês.
Na impugnação, o contribuinte apresentou preliminar de nulidade alegando
cerceamento de defesa, sob o fundamento de que em 22 de março de 2023 havia apresentado
documentação comprobatória da isenção da tributação através do processo administrativo no
10265.141260/2022-09, mas que o pedido não foi analisado pela Receita Federal antes da
expedição da notificação de lançamento.
No mérito, sustentou que o lançamento seria improcedente porque as verbas
recebidas são em parte isentas de imposto e em parte sujeitas à retenção na fonte, conforme
documentos emitidos pela fonte pagadora. Alternativamente, requereu a oportunidade de
apresentar declaração retificadora com base em novo documento do órgão pagador. Invocou
ainda a Súmula CARF no 73 em sua defesa.
A DRJ08 rejeitou a preliminar de nulidade, considerando que a falta de resposta à
solicitação de análise de documentos na malha fiscal não configura hipótese de nulidade do
lançamento, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório e ampla defesa através da
impugnação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725188/2024-75
3
No mérito, a instância inferior reconheceu a segregação entre rendimentos
tributáveis e não tributáveis com base na documentação do TJGO, bem como a dedução do
Imposto de Renda efetivamente retido na fonte no valor de R$ 17.035,81. Manteve, contudo, a
alteração do número de meses dos RRA de 24 para 1,0 mês por falta de comprovação adequada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. TRIBUTAÇÃO.
Demonstrado que parte dos RRA incluídos na base de cálculo do imposto se
referem a verbas não tributáveis, deve ser alterado o lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES.
A comprovação do número de meses relativos a rendimentos recebidos
acumuladamente informados na Declaração de Ajuste incumbe ao contribuinte,
por meio de documentação hábil e idônea. Em caso de não comprovação deve ser
mantido o número de meses considerado pela autoridade lançadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IRRF.
Do imposto apurado sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente pode ser
deduzido o imposto de renda efetivamente retido pela fonte pagadora.
O recorrente reitera os argumentos da impugnação, insistindo na preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa e sustentando que parte dos rendimentos é isenta de
tributação, com retenção do imposto devido sobre a parte tributável na fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar de cerceamento de defesa
O recorrente persiste na alegação de nulidade do procedimento fiscal, sustentando
que houve cerceamento de defesa em razão da não análise, pela Receita Federal, da
documentação apresentada em 22 de março de 2023 através do processo administrativo no
10265.141260/2022-09, relativo ao atendimento de malha fiscal, antes da expedição da
notificação de lançamento.
A arguição não merece acolhimento. O ordenamento jurídico estabelece de forma
taxativa as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal. O art. 59 do Decreto no
70.235/72 dispõe que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725188/2024-75
4
defesa. Não há previsão legal de nulidade do lançamento por ausência de análise prévia de
documentos apresentados em procedimento de malha fiscal.
A malha fiscal constitui procedimento de natureza preventiva e orientadora,
destinado a identificar eventuais inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte. Sua
finalidade é possibilitar o esclarecimento ou correção espontânea de equívocos antes da
instauração de procedimento fiscalizatório propriamente dito. Contudo, a não conclusão deste
procedimento não impede a administração tributária de exercer sua competência fiscalizatória
através dos meios ordinários previstos na legislação.
O direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais do devido
processo legal, foram plenamente assegurados ao contribuinte através da possibilidade de
apresentação de impugnação contra o lançamento. Neste procedimento, o recorrente teve a
oportunidade de juntar toda a documentação que entendeu pertinente, apresentar suas razões de
fato e de direito, e requerer as diligências que considerou necessárias à comprovação de suas
alegações.
Ademais, conforme se depreende dos autos, a mesma documentação que o
contribuinte afirma ter apresentado no processo de malha fiscal foi juntada aos autos da
impugnação e devidamente analisada pela DRJ08, que reconheceu sua validade para os fins de
segregação entre rendimentos tributáveis e não tributáveis, bem como para a dedução do
imposto retido na fonte. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo efetivo ao direito de defesa
do recorrente.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a nulidade deve ser declarada
apenas quando houver efetivo prejuízo à defesa do contribuinte, o que não se verifica na espécie.
A análise posterior da documentação no âmbito da impugnação, com o reconhecimento dos
aspectos favoráveis ao contribuinte, demonstra que o direito à ampla defesa foi integralmente
preservado.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A questão central no caso se refere ao reconhecimento da natureza mista dos
valores recebidos pelo contribuinte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, parte constituindo
rendimentos tributáveis e parte rendimentos não tributáveis, bem como à existência de retenção
do Imposto de Renda na fonte sobre os valores efetivamente sujeitos à tributação.
A documentação oficial apresentada pelo TJGO, especificamente a planilha
elaborada pela Divisão de Cálculo e Conferência de Despesa com Pessoal, demonstra de forma
inequívoca a segregação dos valores pagos mensalmente durante o ano de 2020. Conforme se
extrai do documento de fl. 17, do montante total de R$ 371.870,46 recebidos pelo contribuinte,
R$ 201.234,18 referem-se a rendimentos de natureza tributável, enquanto R$ 168.636,48
correspondem a rendimentos não tributáveis.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725188/2024-75
5
Esta distinção possui relevância jurídica fundamental, uma vez que o art. 43 do CTN
estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Somente os valores que efetivamente
constituem renda tributável podem integrar a base de cálculo do imposto, devendo ser excluídos
aqueles que, por disposição legal expressa, possuem natureza não tributável.
A DRJ08 procedeu corretamente ao reconhecer esta segregação, aplicando o
princípio da verdade material que deve nortear a atividade da administração tributária. O
lançamento deve refletir a realidade dos fatos econômicos subjacentes, não sendo lícito tributar
valores que não possuem natureza de renda para o contribuinte.
No que se refere à retenção do Imposto de Renda na fonte, a documentação oficial
do TJGO comprova que sobre os rendimentos tributáveis foi efetivamente retido imposto no valor
total de R$ 17.035,81 ao longo do exercício de 2020. Esta retenção encontra-se detalhadamente
discriminada na planilha mensal apresentada, permitindo a verificação de sua correção.
O instituto da retenção na fonte constitui forma de antecipação do pagamento do
imposto devido, conforme estabelecido no art. 7o da Lei no 7.713/88. Quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o imposto retido
deve ser integralmente deduzido do imposto calculado sobre os RRA, evitando-se a dupla
tributação sobre os mesmos rendimentos.
A planilha consolidada apresentada às fls. 18 dos autos demonstra mensalmente
tanto a base de cálculo tributável quanto o imposto efetivamente retido, permitindo o cálculo
preciso do imposto devido sobre os RRA após a dedução dos valores já recolhidos pela fonte
pagadora.
Este procedimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do CARF, que
reconhece o direito do contribuinte à dedução integral do imposto retido na fonte quando
devidamente comprovado através de documentação idônea emitida pelo órgão pagador.
A correta aplicação deste princípio resultou na redução substancial da exigência
tributária, passando de R$ 84.720,89 para R$ 27.871,27, valor que representa efetivamente o
imposto devido após todas as deduções legalmente permitidas.
O reconhecimento pela DRJ08 tanto da segregação entre rendimentos tributáveis e
não tributáveis quanto da dedução do imposto retido na fonte demonstra a aplicação adequada
dos princípios que regem a tributação da renda, respeitando-se a capacidade contributiva efetiva
do contribuinte e evitando-se exações sobre valores que não constituem acréscimo patrimonial
tributável.
Quanto ao número de meses dos RRA, o recorrente não logrou êxito em comprovar
documentalmente que os rendimentos recebidos acumuladamente se referiam efetivamente ao
período de 24 meses por ele declarado. A jurisprudência do CARF é consolidada no sentido de que
incumbe ao contribuinte a prova dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725188/2024-75
6
trata da correta apuração da base de cálculo do imposto. Na ausência de documentação hábil que
demonstre inequivocamente o período de competência dos valores recebidos a título de RRA,
deve prevalecer a presunção de que se referem a um único mês de competência, conforme
entendimento adotado pela autoridade lançadora.
O recorrente invoca a Súmula CARF no 73 para sustentar a inaplicabilidade da multa
de ofício. Contudo, não ficou demonstrado que a informação declarada pelo contribuinte sobre o
número de meses dos RRA foi inicialmente prestada pela fonte pagadora. A documentação
disponível não esclarece inequivocamente a que período se referem os rendimentos acumulados,
razão pela qual não se aplica a proteção da referida súmula.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 121
DF CARF MF
Original